Tribunal: TJES
Processo: 5000741-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IONE SCHMIDT LITTIG e outros

AGRAVADO: SEFERINO SCHAEFFER e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A POSSIBILIDADE DOS AGRAVANTES DE ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

2. Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

3. Depreende-se dos documentos anexados às razões recursais que Gilberto Littig já trabalhou como ajudante de caminhão, mas atualmente não possui vínculo formal de emprego. Ione Schimidt Littig, por sua vez, além de não ter emprego formal, está inscrita no CadÚnico.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000741-19.2024.8.08.0000

Agravantes:
Ione Schimidt Littig e Gilberto Littig

Agravado:
Seferino Schaeffer e Marcelo Schaeffer

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ione Schimidt Littig e Gilberto Littig contra a decisão de id. 30693681, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em desfavor de Seferino Schaeffer e Marcelo Schaeffer, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 7116298, os agravantes alegam em síntese que (a) não possuem vínculo formal de emprego e são isentos de imposto de renda; (b) trabalham como lavradores e pequenos agricultores rurais; (c) possuem três filhos que os auxiliam na lavoura; (d) são inscritos no CadÚnico do Governo Federal; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, deferindo-se a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 7451583.

Vitória-ES, 26 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Conforme exposto na decisão liminar, depreende-se dos documentos anexados às razões recursais que Gilberto Littig já trabalhou como ajudante de caminhão, mas atualmente não possui vínculo formal de emprego (id. 7116322).

Ione Schimidt Littig, por sua vez, além de não ter emprego formal (id. 7116323), está inscrita no CadÚnico.

Conforme informações extraídas do
site
da Caixa Econômica Federal,
“O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza”
, que
“são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias”
.

Não se vislumbra, portanto, elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência dos agravantes, dev
endo ser concedido o benefício, eis que há risco de cancelamento da distribuição.

Registro que as alegações trazidas pelos agravados em contrarrazões não comprovam a possibilidade dos agravantes arcarem com as custas processuais, eis que não demonstram a destinação e disponibilidade atual dos valores que afirmam terem sido auferidos pelos recorrentes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a decisão recorrida para conceder a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.